Tribunal: TJSP
Processo: 1009383-87.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF)

Ementa:

Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) – juros de mora que devem incidir a partir da citação, e índice de correção monetária desde quando devida cada parcela - Readequação dos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária, mantendo-se o improvimento do apelo fazendário